Tribunal: TJES
Processo: 5048578-86.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Pedro Henrique dos Santos Pinto e apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que pronunciou o primeiro recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, e art. 157, c/c art. 69, todos do Código Penal, e impronunciou o corréu Evandro Rodrigues dos Santos, em ação penal que apura homicídio consumado mediante disparos de arma de fogo, precedido de roubo de veículo utilizado na empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia de Pedro Henrique dos Santos Pinto, bem como para o afastamento da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal; (ii) estabelecer se existem elementos probatórios mínimos que justifiquem a pronúncia do corréu Evandro Rodrigues dos Santos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza para condenação.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais, auto de apreensão e demais elementos constantes dos autos.

5. Os indícios de autoria em relação ao réu Pedro Henrique decorrem de depoimentos testemunhais colhidos em juízo e de sua própria confissão judicial quanto à prática dos disparos.

6. A alegação de ausência de indícios e inaplicabilidade do in dubio pro societate não se sustenta, pois há substrato probatório mínimo apto a submeter o réu ao Tribunal do Júri.

7. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente dissociadas das provas, o que não ocorre quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da dinâmica de ataque súbito descrita nos autos.

8. Quanto ao corréu Evandro, os elementos probatórios são insuficientes, pois sua suposta participação decorre exclusivamente de declarações extrajudiciais não confirmadas em juízo.

9. A suposta participação do réu Evandro Rodrigues dos Santos no crime de homicídio qualificado foi mencionada pelas testemunhas PCES Ramiro Pereira Diniz Neto (Delegado de Polícia) e PCES Henrique Insaurriaga Antunez, sendo que ambos atribuíram o apontamento ao réu Pedro Henrique dos Santos Pinto, quando foi interrogado em sede policial.

10. A negativa judicial de autoria pelo réu Pedro Henrique em relação ao corréu Evandro, aliada à ausência de outros elementos independentes de corroboração, impede a formação de juízo mínimo de autoria.

11. A mera menção em fase inquisitorial, desacompanhada de confirmação judicial ou outros indícios, não autoriza a pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza para condenação.

2. A qualificadora somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente dissociada do conjunto probatório.

3. Declarações extrajudiciais não confirmadas em juízo, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para fundamentar a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e IV; 29; 69; 157. CPP, art. 589. Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/05/2020, DJe 03/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2024, DJe 23/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048578-86.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Pedro Henrique dos Santos Pinto e apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que pronunciou o primeiro recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, e art. 157, c/c art. 69, todos do Código Penal, e impronunciou o corréu Evandro Rodrigues dos Santos, em ação penal que apura homicídio consumado mediante disparos de arma de fogo, precedido de roubo de veículo utilizado na empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia de Pedro Henrique dos Santos Pinto, bem como para o afastamento da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal; (ii) estabelecer se existem elementos probatórios mínimos que justifiquem a pronúncia do corréu Evandro Rodrigues dos Santos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza para condenação.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais, auto de apreensão e demais elementos constantes dos autos.

5. Os indícios de autoria em relação ao réu Pedro Henrique decorrem de depoimentos testemunhais colhidos em juízo e de sua própria confissão judicial quanto à prática dos disparos.

6. A alegação de ausência de indícios e inaplicabilidade do in dubio pro societate não se sustenta, pois há substrato probatório mínimo apto a submeter o réu ao Tribunal do Júri.

7. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente dissociadas das provas, o que não ocorre quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da dinâmica de ataque súbito descrita nos autos.

8. Quanto ao corréu Evandro, os elementos probatórios são insuficientes, pois sua suposta participação decorre exclusivamente de declarações extrajudiciais não confirmadas em juízo.

9. A suposta participação do réu Evandro Rodrigues dos Santos no crime de homicídio qualificado foi mencionada pelas testemunhas PCES Ramiro Pereira Diniz Neto (Delegado de Polícia) e PCES Henrique Insaurriaga Antunez, sendo que ambos atribuíram o apontamento ao réu Pedro Henrique dos Santos Pinto, quando foi interrogado em sede policial.

10. A negativa judicial de autoria pelo réu Pedro Henrique em relação ao corréu Evandro, aliada à ausência de outros elementos independentes de corroboração, impede a formação de juízo mínimo de autoria.

11. A mera menção em fase inquisitorial, desacompanhada de confirmação judicial ou outros indícios, não autoriza a pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza para condenação.

2. A qualificadora somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente dissociada do conjunto probatório.

3. Declarações extrajudiciais não confirmadas em juízo, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para fundamentar a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e IV; 29; 69; 157. CPP, art. 589. Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/05/2020, DJe 03/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2024, DJe 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de recurso em sentido estrito interposto por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n.
0001901-54.2023.8.08.0048
, pronunciou o réu, ora recorrente, nas iras dos artigos 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 29, e artigo 157, c/c artigo 69, todos do Código Penal e impronunciou o corréu Evandro Rodrigues dos Santos.

Em razões recursais, a acusação postula a pronúncia do corréu Evandro Rodrigues dos Santos.

A respectiva defesa apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, arguindo, inicialmente a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

Por sua vez, a defesa objetiva nas razões do recurso em sentido estrito a despronúncia do recorrente Pedro Henrique dos Santos Pinto, por insuficiência probatória, apontando a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate. Subsidiariamente, objetiva o decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, IV do Código Penal.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos opinando “pelo conhecimento dos presentes recursos, e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Pedro Henrique dos Santos Pinto, enquanto pelo provimento do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de que seja pronunciado Evandro Rodrigues dos Santos, vulgo “Piripaque”, nos termos deste parecer.”

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de recurso em sentido estrito interposto por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 0001901-54.2023.8.08.0048, pronunciou o réu, ora recorrente, nas iras dos artigos 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 29, e artigo 157, c/c artigo 69, todos do Código Penal e impronunciou o corréu Evandro Rodrigues dos Santos.

Em razões recursais, a acusação postula a pronúncia do corréu Evandro Rodrigues dos Santos.

A respectiva defesa apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, arguindo, inicialmente a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

Por sua vez, a defesa objetiva nas razões do recurso em sentido estrito a despronúncia do recorrente Pedro Henrique dos Santos Pinto, por insuficiência probatória, apontando a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate. Subsidiariamente, objetiva o decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, IV do Código Penal.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos opinando “pelo conhecimento dos presentes recursos, e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Pedro Henrique dos Santos Pinto, enquanto pelo provimento do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de que seja pronunciado Evandro Rodrigues dos Santos, vulgo “Piripaque”, nos termos deste parecer.”

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 18 de novembro de 2022, por volta das 22h30min, na Rua Vitória, Bairro Nossa Senhora da Penha, nesta Comarca, em frente à Igreja Assembleia de Deus, os denunciados EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, v. "Piripaque", WANDERSON PATRICK ALVES MONTEIRO e PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO, na companhia de terceiro indivíduo ainda não identificado, conhecido tão somente como "2 K", todos agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado, mediante disparos de arma de fogo, em face da vítima Nivaldo Ferraz dos Santos, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Destaca-se que, antes do cometimento do crime de homicídio, o denunciado WANDERSON PATRICK ALVES MONTEIRO, na companhia de terceiro indivíduo ainda não identificado, conhecido tão somente como "2 K", subtraiu, mediante violência, 01 (um) veículo Toyota Etios, de cor preta, placa QRJ-7E28, da vítima Romário Silvério de Paiva, conforme demonstra o B.U. nº 49448356 às fls. 03/05.

Aduz o caderno investigativo que, na data supracitada, o denunciado Wanderson, utilizando do aparelho celular do seu genitor, Sr. Hudson Monteiro, realizou uma solicitação de corrida no aplicativo Indriver, inserindo o Bairro Praia do Canto, município de Vitória/ES, como destino.

Ao que consta, após o motorista e ora vítima Romário se deslocar até a Av. Vitória, Bairro Jardim da Serra, neste município, o denunciado Wanderson e o indivíduo conhecido por "2 K", este ainda não qualificado, adentraram no mencionado veículo e abordaram a vítima, dando-lhe uma "gravata" e dizendo que "queriam apenas o carro". Na ocasião, o denunciado Wanderson ficou rendendo o motorista Romário, enquanto "2 K" assumiu a direção do veículo.

Tem-se que, após transitarem com o carro por cerca de 05 (cinco) minutos, os mencionados envolvidos pararam o veículo próximo a um pasto para se encontraram com os denunciados Evandro e Pedro Henrique. Na ocasião, após transcorrer cerca de 40 (quarenta) minutos no local, o denunciado Wanderson ordenou que a vítima Romário corresse em direção à BR 101 e não olhasse para trás.

Apurou-se que, posteriormente, na posse do veículo Toyota Etios, roubado da vítima Romário, os denunciados Evandro, Pedro Henrique e Wanderson, juntamente com "2 K", sendo que esse último seguiu da direção do carro, enquanto o denunciado [Pedro] Henrique os guiava até o local onde a vítima se encontrava, deslocaram-se até o Bairro Colina da Serra. Consta que, ao chegarem na localidade, os envolvidos visualizaram a vítima Nivaldo e, após perguntarem o que ele estava fazendo e este informar que estava vendendo drogas, de inopino, desferiram disparos de arma de fogo contra ela, levando-a a óbito no local.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime que o crime foi praticado em razão das disputas provenientes do tráfico de drogas, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível, demonstrando a torpeza da motivação.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que foi surpreendida pelo súbito ataque dos denunciados, que se encontram em superioridade numérica e armados. [...]

Rememorados brevemente os fatos, passo à análise dos recursos separadamente.

I. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (interposto pelo réu Pedro Henrique dos Santos Pinto):

A defesa pretende a despronúncia do réu, ora recorrente, sustentando ausentes os indícios de autoria delitiva, apontando a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo relatório de investigação em local de homicídio por arma de fogo, pelo laudo do local do crime, pelo laudo de exame cadavérico, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo, pelo de auto de apreensão e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PCES Ramiro Pereira Diniz Neto afirmou, em juízo, que uma vítima de roubo relatou que teve seu veículo subtraído por dois indivíduos, tendo sido um deles identificado através de uma plataforma eletrônica.

Após, disse que o recorrente Pedro teria sido preso por outro crime na casa do corréu Wanderson, sendo este identificado como o autor do referido crime de roubo.

Disse, também, conforme excerto extraído da sentença que, ao ser interrogado, o recorrente Pedro "informou que dois indivíduos a volta de um carro teriam passado, pegado ele, então ele foi até o local, direcionando esses indivíduos até o local onde a vítima estava, na invasão" (00:08:24). Ainda conforme o depoimento de Pedro, "um desses indivíduos, tinha um motorista e o outro, efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima" (00:08:45). A testemunha mencionou que "houve até um depoimento da testemunha sigilosa que informou que esses indivíduos estavam no veículo. Eram Evandro e 2K, conhecido, o Kaique, sendo o Kaique o motorista, e esse outro o Evandro, o indivíduo que estava armado, efetuou os disparos" (00:08:52). Concluiu que "foi assim que a gente conseguiu chegar a tudo que havia acontecido" (00:09:14).”

A referida testemunha apontou que a motivação do crime teria sido por “guerra no tráfico.”

Consignou, ainda, que "o Evandro, na época, estava na parte de Divinópolis, o Pedro e o Wanderson em Colina, então eram bairros aliados, mas cada um na sua área. Eles se uniram, então, nesse caso, para praticar esse homicídio" (00:09:59). Informou que a vítima, Nivaldo, estava "na pista, vendendo vapor" (00:10:14), o que denota seu envolvimento no tráfico (...).”

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados, em juízo, pela testemunha PCES Henrique Insaurriaga Antunez, conforme se extrai do excerto da sentença objurgada, a seguir transcrito:

(...) detalhou a sequência de eventos apurados, iniciando pelo roubo de um veículo Toyota Etios, utilizado como aplicativo de transporte (Uber), do motorista Romário. Conforme o depoimento de Romário, ele foi rendido e, posteriormente, levado para o banco de trás e, em seguida, retirado do carro, sendo mantido sob vigilância por outros indivíduos (00:07:21). A investigação, através do aplicativo InDrive, identificou que a corrida foi solicitada por Wanderson, utilizando um celular registrado em nome de seu pai. O reconhecimento facial no cadastro do aplicativo corroborou a identidade de Wanderson (00:03:09). Embora Wanderson tenha solicitado a corrida para o roubo do carro, o policial não pôde afirmar se ele estava presente no veículo no momento dos disparos do homicídio (00:08:16). O policial descreveu que Pedro foi preso na residência de Wanderson, alguns meses após o fato (00:04:04). Durante o interrogatório, Pedro teria confessado que sua função foi a de conduzir os autores até o local onde a vítima, Nivaldo, se encontrava (00:04:04). A apuração foi corroborada pelo depoimento de uma testemunha sigilosa, que presenciou os fatos e identificou "2K" como o motorista e Evandro ("Piripaque") como o atirador (00:04:33). Essa testemunha revelou que "o 2K estaria dirigindo, e que o Evandro foi o atirador, o Evandro desceu do carro e disparou na vítima, e o Pedro estaria dentro do carro apenas indicando a localização da vítima" (00:07:35). A dinâmica se deu com dois indivíduos embarcando no carro com Romário em Jardim da Serra e deslocando-se para um matagal nas proximidades, onde cerca de três indivíduos aguardavam. Romário permaneceu rendido no matagal enquanto Pedro, "2K" (motorista) e Evandro (atirador) se dirigiam ao local do homicídio (00:09:07). Romário foi libertado posteriormente, sendo mandado correr e não olhar para trás, e o carro foi abandonado em Jardim Bela Vista (00:10:59). A motivação do crime foi apurada como "guerra de tráfico" (00:05:12), com os réus sendo descritos como "todos aliados", com "relação com o PCC" e "conhecidos" por seu envolvimento em "organizações criminosas" (00:05:19). Pedro, inclusive, teria admitido que o crime foi motivado pela guerra do tráfico (00:05:27). O Nivaldo, vítima, estaria "na pista, vendendo vapor" (00:05:54). O policial não soube precisar se o Romário reconheceu Wanderson em álbum fotográfico, mas destacou que as características físicas fornecidas por Romário "coincidem com a descrição dos autores" (00:06:17). Indagado se os autores estavam armados durante o roubo ao Romário, respondeu que confirma, que eles estavam armados, que renderam o Romário com arma de fogo, conforme relatado pela própria vítima. Questionado sobre a dinâmica do homicídio, respondeu que o que foi possível apurar é que o indivíduo conhecido como "2K" estaria dirigindo o veículo, e que o Evandro foi o atirador, tendo descido do carro e efetuado os disparos contra a vítima, enquanto o Pedro permaneceu dentro do veículo apenas indicando a localização da vítima. Em relação a participação de Wanderson no momento do crime, respondeu que foi comprovado que ele solicitou a corrida para realizar o roubo do carro, mas que não é possível afirmar se ele participou diretamente da execução ou se estava no veículo no momento dos disparos, tendo sido possível apenas levantar que participou do roubo do carro. Ressaltou que a testemunha sigilosa não entra em detalhes sobre se Wanderson e o indivíduo 2K estavam no veículo no momento da execução. Confirma que o 2K estaria dirigindo e que ambos estariam no carro na hora do homicídio, informando que a corrida foi solicitada no bairro Jardim da Serra, onde dois indivíduos embarcaram no veículo. Romário não soube informar quem eram os indivíduos, e que eles se deslocaram até um matagal, a cerca de cinco minutos do local, região próxima entre o ponto de embarque, parada e local do crime. Ao pararem no matagal, havia mais cerca de três indivíduos no local aguardando. Que Romário ficou rendido com alguns desses indivíduos no matagal, enquanto outros se deslocaram até a vítima para cometer o homicídio. Que não é possível afirmar se Wanderson ficou no local rendendo Romário, mas que, conforme apurado, quem teria se deslocado do local onde Romário foi rendido até o ponto da execução seriam Pedro, que indicava o local, o motorista 2K e o atirador Evandro. Enquanto ocorria a execução, Romário permaneceu rendido por cerca de três indivíduos no matagal, conforme relatado por ele com base nas conversas que conseguiu ouvir. Após a execução, os autores não retornaram ao local. Romário foi liberado e orientado a sair correndo pela BR. Que o proprietário do veículo, alugado ao Romário, constatou via GPS que o carro foi abandonado no bairro Jardim Bela Vista, com as chaves deixadas no interior, sendo que o local também é próximo de onde foi solicitada a corrida. (00:10:59) Que confirma que o Romário foi liberado após a execução de Nivaldo, saindo correndo do local. Que os autores se evadiram utilizando o carro do Romário e posteriormente o abandonaram. Que Romário conseguiu pedir socorro ao encontrar uma viatura da Polícia Militar.

Da mesma forma, a irmã da vítima, Lúcia Ferraz Custódio, ao ser ouvida em juízo, afirmou que seu irmão era envolvido no tráfico de drogas, além de ser usuário.

Por sua vez, o réu Pedro Henrique dos Santos Pinto, ora recorrente, confessou os fatos, em interrogatório judicial.

Veja-se:

"Desse crime aí do Nivaldo, foi eu que matei. Não foi nenhum carro, não" (00:21:20). Relatou que estava "a pé", "sozinho no dia" (00:24:56). Descreveu que "desci lá. E vi que ele tava na pista. E falaram que ele tava na pista. Aí eu fui pegar uma droga na mão dele pra saber se era ele que tava na pista mesmo. Aí fui e disparei contra ele" (00:21:26). Explicou que, apesar de não conhecer Nivaldo, a vítima "traficava lá embaixo" em Jardim da Serra, enquanto ele era de Colina da Serra (00:21:30), e havia "guerra" de tráfico entre os bairros, com seu grupo tentando "tomar o domínio da parte de baixo do bairro" (00:21:58). Sua função no grupo era de "vapor" (00:22:15), e não acreditava que seria promovido por esse crime (00:22:34). Pedro informou ter utilizado uma pistola Glock calibre .40, comprada por R$ 12 mil com dinheiro do tráfico, que possuía capacidade para pentes de 20, 30 e 120 tiros, e no dia estava com "21" munições (00:22:42). A arma foi posteriormente vendida por R$ 9 mil (00:23:25). Pedro não se recorda do número exato de disparos, estimando "13 ou 16 disparos" (00:25:48).

Em relação ao seu interrogatório prestado em sede policial e na condição de testemunha Sigilosa 003, o ora recorrente afirmou que os policiais o coagiram para apontar os corréus na empreitada criminosa, senão vejamos:

(...) me coagiram lá na hora para me falar isso" (00:27:22), "colocavam os meninos no processo junto comigo, só que não aconteceu nada disso" (00:27:22). Reafirmou que não havia carro envolvido e que foi sozinho (00:29:54). Sobre o depoimento como testemunha sigilosa, em que teria mencionado Evandro ("Piripaque") como atirador, "2K" como motorista, e ele próprio no banco de trás, Pedro reiterou que "foi na hora que eles me acordaram, eles estavam com a foto desse indivíduo aí e falaram que eles que estavam comigo" (00:28:34), mas que ele não os conhecia e eles não estavam presentes.

Nesse cenário, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Se atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio consumado, registre-se apenas que, além da prova da materialidade delitiva, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicim causae
, não se tratando, portanto de aplicação do princípio do “in dubio pro societate.”

Noutro giro, a defesa almeja, subsidiariamente, o decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, IV do Código Penal.

Importante consignar que “o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não.” (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024), não sendo a hipótese dos autos.

Vale consignar que o réu, ora recorrente, afirmou em seu interrogatório judicial que a vítima aparentemente foi surpreendida por ele, que chegou atirando abruptamente, conforme excerto abaixo transcrito:

Descreveu que "desci lá. E vi que ele tava na pista. E falaram que ele tava na pista. Aí eu fui pegar uma droga na mão dele pra saber se era ele que tava na pista mesmo. Aí fui e disparei contra ele (...).

Portanto, não estando a qualificadora dissociada dos elementos constantes dos autos, compete aos jurados decidirem sobre o respectivo decote.

Assim, o não provimento do recurso da defesa do réu Pedro Henrique dos Santos Pinto é medida que se impõe.

II. APELAÇÃO CRIMINAL (interposta pelo Ministério Público):

Prosseguindo.

A acusação pretende, em razões recursais, a pronúncia do corréu Evandro Rodrigues dos Santos.

Antes da análise da pretensão do Ministério Público, importante consignar que o apelo interposto é tempestivo, a despeito de a defesa do corréu Evandro Rodrigues dos Santos ter se manifestado em sentido contrário, em sede de contrarrazões recursais.

Tal conclusão se escora na literalidade do artigo 5º, § 3º, da Lei n.º 11.419/06 e na certidão Id. 17638144, que certifica a tempestividade do recurso.

Ultrapassada essa questão, infere-se dos autos que a magistrada de origem impronunciou o aludido réu, por ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, conforme se extrai do excerto abaixo:

Isso porque não foram produzidos elementos probatórios consistentes quanto à autoria delitiva em desfavor dele. Destaca-se, apenas, o interrogatório extrajudicial prestado por Pedro Henrique, ocasião em que mencionou o réu Evandro, vulgo “Piripaque”, como o autor dos disparos. Todavia, tal relato não foi confirmado em juízo, tendo o réu esclarecido que não conhece o acusado Evandro e que este não se encontrava no local dos fatos.

Não obstante os argumentos recursais da acusação, mantenho o entendimento exarado na sentença objurgada, por não vislumbrar razões para sua alteração.

Explico.

A suposta participação do réu Evandro Rodrigues dos Santos no crime de homicídio qualificado foi mencionada pelas testemunhas PCES Ramiro Pereira Diniz Neto (Delegado de Polícia) e PCES Henrique Insaurriaga Antunez, sendo que ambos atribuíram o apontamento ao réu Pedro Henrique dos Santos Pinto, quando foi interrogado em sede policial.

Conforme já evidenciado neste voto, o réu Pedro Henrique dos Santos Pinto admitiu em seu interrogatório judicial ter efetuado os disparos que causaram a morte da vítima. Ele também declarou que não tem conhecimento do corréu Evandro Rodrigues dos Santos, alegando que o apontou durante a fase policial por ter sido coagido pelos agentes de segurança pública.

Em interrogatório judicial, o corréu Evandro Rodrigues dos Santos negou que conhecia o réu Pedro Henrique dos Santos Pinto e afirmou que não cometeu o crime, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito:

(...) negou veementemente conhecer os corréus Pedro Henrique e Wanderson, afirmando nunca os ter visto "nem de vista" (00:37:17). Também negou conhecer a vítima Nivaldo (00:37:30). Ele refutou qualquer envolvimento no roubo do veículo de Romário, declarando: "nunca cometi esse tipo de crime, não" (00:37:34). Da mesma forma, negou ter atirado em Nivaldo e qualquer participação na morte da vítima, afirmando que "nem sabia desse crime, nunca tinha ouvido nem falar, só fui ouvir falar depois que o advogado falou que eu estava sendo citado também" (00:37:46). Sobre o motivo de estar sendo acusado, Evandro sugeriu que se deve a "alguns erros" cometidos na adolescência, quando era menor e "não tinha tanta maturidade", o que o tornou "conhecido pela polícia" (00:38:13). Esses "erros" incluíram acusações policiais de "porte, de arma, de homicídio, tentativa" (00:38:43). Evandro negou ter inimigos (00:38:52). Relatou que, devido a uma inimizade surgida no bairro Andorinhas, em Vitória, "por causa de mulher e esse menino era faccionado, era de outra facção" (00:39:21), preferiu sair de lá com sua família "e viver em paz com meus filhos e com a minha mulher" (00:39:00). Recusou-se a informar qual era a facção (00:39:41). Negou envolvimento com o tráfico em Andorinhas, afirmando apenas que morava no bairro (00:40:07), e também negou qualquer envolvimento com tráfico após a mudança (00:40:24). Evandro mencionou que foi preso "baleado na perna", necessitando de um "elizarol" (fixador externo), que ainda usava no momento do depoimento (00:40:48). Descreveu que foi baleado dentro de sua casa quando policiais a cercaram; ele tentou correr, e eles atiraram em sua perna e costas (00:41:03). Havia um mandado de prisão em seu desfavor relacionado a este processo, e a prisão ocorreu em 31 de março (00:41:17). Confrontado com a informação de que o réu Pedro Henrique o apontou como executor, Evandro reiterou sua negativa: "Não sei o que dizer, porque eu não sei nem com todo respeito, eu não sei nem dizer o porquê que eu tô aqui, entendeu? Porque eu não tenho nada a ver com esse crime, nunca nem ouvi falar, não conheço o réu e tô sendo acusado desse crime" (00:41:35). Evandro negou estar no tráfico na época dos fatos (00:42:15). Reafirmou que seus problemas na adolescência foram "guerras" e um problema pessoal "por causa de mulher" (00:42:24), o que o levou a comprar uma arma para sua segurança, resultando em prisões por homicídio e tentativa quando menor (00:43:15). Negou ter mexido com drogas "nem quando adolescente", apenas ter "fumado, sim, mas participar de tráfico de droga, não" (00:43:30). Ele morava no bairro Divinópolis, na Serra, que é "o bairro vizinho" à região do crime (00:44:43), mas reiterou não conhecer Nivaldo, Wanderson e Pedro Henrique (00:44:50).

Ademais, a testemunha Sigilosa 003, mencionada pela acusação, é o próprio réu Pedro Henrique dos Santos Pinto.

Desse modo, é possível afirmar que, a despeito da prova da materialidade delitiva, não há indícios suficientes para conduzir o processo ao Tribunal do Júri relativamente ao corréu Evandro Rodrigues dos Santos.

Nesse cenário, é de rigor o desprovimento do recurso interposto pela acusação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.